Tribunal: TJSP
Processo: 2087775-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tutela de urgência. Produção de filme publicitário. Divergência, entre as partes em relação ao instrumento contratual, hábil a ser levado a registro na Ancine. Prevalência, no contexto dos autos, do instrumento contratual, apresentado pela recorrente. Recurso parcialmente provido.